Tribunal: TJDFT
Processo: 0722244-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722244-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MARINEIDE BASTOS GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL, nos autos da execução n° 0413940-13.2024.8.07.0015, que: i) determinou a reconversão provisória de pena restritiva em execução na pena privativa de liberdade originalmente fixada em desfavor de MARINEIDE BASTOS GONÇALVES; ii) indeferiu o requerimento de expedição de mandado de prisão; iii) ordenou a realização, a cada 90 dias, de novas pesquisas de endereço nos sistemas disponíveis (ID 72523078, págs. 200/209). Após a inclusão do feito em pauta para julgamento, o magistrado de origem oficiou a esta Relatoria, informando sobre o encaminhamento da sentenciada para dar início ao efetivo cumprimento da sentença (ID 73225224). Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo em execução penal, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator